Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-05.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006165-05.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Desembargador João Ferreira Filho (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (SUSCITADO), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA FERREIRA DOS SANTOS LIRA - CPF: 230.081.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTUILIO FERREIRA LIRA - CPF: 809.133.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTER FERREIRA LIRA - CPF: 795.764.941-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA FERREIRA LIRA - CPF: 567.167.961-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PREVENÇÃO DO RELATOR ORIGINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO – MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DISTRIBUÍDO E JULGADO MÉRITO SOB OS DITAMES DO CPC/1973 – OBSERVÂNCIA AO § 1
o
E § 1
o
- A DO § 1
o
, ART. 80 DO RITJMT – IMPROCEDÊNCIA.

O critério de distribuição para fixar prevenção, que foi estabelecido pelo art. 930 do Código de Processo Civil de 2015, não retroage às situações consolidadas, sob a vigência da norma anterior que estabelecia o critério de julgamento do mérito.

A hipótese de negativa de seguimento, prevista no art. 557,
caput
, do CPC, por ser manifestamente improcedente, diz respeito ao juízo de mérito, já que permite o desprovimento por decisão monocrática do relator, que
, em verdade, está apenas confirmando a decisão do mérito da demanda pelo juízo de Primeiro Grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Versa a hipótese sobre Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Desembargador
João Ferreira Filho, em face da Desembargadora Serly Marcondes Alves.

O Suscitante argumenta que não há falar em prevenção à anterior distribuição do Agravo de Instrumento n. 10333/2016, uma vez que o recurso não foi reconhecido. E, por isso, o Recurso de Apelação Cível n. 2745-10.2014.8.11.0024 deve ser apreciado e julgado pela Suscitada, porque é relatora originária.

Sustenta que o
RAI n. 10.333/2016 foi distribuído e julgado sob os ditames do CPC/1973 e, dada a inexistência de apreciação do mérito recursal, estaria afastada a sua prevenção para julgar os demais recursos desta lide.

Aduz, ainda, que, de acordo com as regras previstas no Regimento Interno deste Sodalício, não gera prevenção a relatoria dos recursos que forem considerados prejudicados ou não conhecidos.

Posto isso, postula a procedência do presente Conflito de Competência, para que seja mantida a competência da Desembargadora Suscitante nos autos do Recurso de Apelação Cível n
.
2745-10.2014.8.11.0024.

A Desembargadora suscitada (id. 7977972) apresentou informações, argumentando que, não obstante a decisão denegatória do RAI n. 10.333/2016, o Desembargador Suscitante adentrou a análise de fundo da matéria e, por este motivo, estaria prevento para as futuras demandas relacionadas ao feito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
pelo parecer da lavra Dr. Deosdete Cruz Júnior,
opinou pela procedência do Conflito Negativo de Competência (id. 8949689)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Conforme consignado no relatório,
trata-se de Conflito Negativo de Competência,

suscitado pelo Desembargador João Ferreira Filho, em face da Desembargadora Serly Marcondes Alves, que declinou da competência para julgar o Recurso de Apelação Cível n. 274510.2014.8.11.0024, ajuizada por Maria Ferreira dos Santos Lira, contra Maura Lira Franco e outros.

Da análise das peças que instruem este processo eletrônico, pude constatar que, inicialmente, o Eminente Des. João Ferreira Filho teve distribuído à sua relatoria, no dia 01.01.2016, o Recurso de Agravo de Instrumento, que teve o seguimento negado monocraticamente, por ser manifestamente improcedente, no dia 10.02.2016, anterior, portanto, à égide do CPC/2015 (o diploma processual entrou em vigência em 18.03.2016).

Posteriormente, da mesma lide, foi interposto o Recurso de Apelação n. 0002745-10.2014.8.11.0024, que fora distribuído para a Desembargadora Serly Marcondes Alves, que declinou da competência para julgá-lo, determinando a remessa ao Des. João Ferreira Filho, sob o argumento de que este já relatara o Recurso de Agravo de Instrumento n. 10.333/2016, fato que o tornaria prevento para julgar todos os recursos subsequentes e relativos ao processo de origem.

Neste contexto, o fulcro da questão reside na definição da competência para o julgamento do Recurso de Apelação de n. 0002745-10.2014.8.11.0024, originariamente distribuído à relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves, ilustre componente da 4ª Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, de plano, declinou da competência diretamente ao Des. João Ferreira Filho, pois, segundo sua apreciação, ele relatou o RAI n. 10.333/2016, que teve seu seguimento negado, nos termos do art. 557 do CPC/1973.

Registro, de início, que a regra que disciplina a prevenção nos tribunais ficava a cargo dos respectivos regimentos internos, prevendo o RI/TJMT que a

distribuição (...) do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide (art. 80, §1
o
),

e que

cessará a prevenção se o recurso, (...) forem considerados prejudicados ou não conhecidos (art. 80, §3
o
).

Enfrentando a matéria, o Tribunal Pleno deste Sodalicio decidiu nos autos do Procedimento Diverso n. 0056932-69-2016.8.11.0000, que fixou o seguinte entendimento:

(...) o critério de distribuição pra fixar prevenção, que foi estabelecido pelo art. 930 do Código de Processo Civil de 2015, não pode retroagir às situações consolidadas sob a vigência da norma anterior que estabeleciam o critério de julgamento de mérito.

O aludido julgado culminou no surgimento de um quadro comparativo utilizado para resolver questões afetas à fixação da prevenção, relacionadas ao período de transição do CPC/1973 e o CPC/2015, contando com o seguinte formato:

1º RECURSO

2° RECURSO APÓS CPC/2015

CRITÉRIO

1

Distribuído e julgado mérito sob CPC/1973

Gera prevenção

Julgamento do mérito

2

Distribuído sob CPC 1973 e julgado mérito CPC/2015

Gera prevenção

Julgamento do mérito

3

Distribuído e não conhecido/julgado prejudicado sob CPC/1973

Não gera prevenção

Julgamento do mérito (que não ocorreu)

4

Distribuído sob CPC/1973 e não conhecido/julgado prejudicado após o CPC/2015

Não gera prevenção

Julgamento do mérito (que não ocorreu)

5

Distribuído após CPC/2015, independentemente de julgamento ou não do

Gera prevenção

Distribuição: art. 930, CPC/2015

A questão não é singela e merece algumas reflexões, uma vez que o RAI n. 10.333/2016, distribuído e julgado sob a égide do CPC/1973, teve seu seguimento negado, nos termos do art. 557 do CPC/1973, por ser manifestamente improcedente, ou seja, na sua apreciação e julgamento, considerou-se que o referido Agravo de Instrumento não merecia provimento.

Dessa forma, constato que a decisão de negativa de seguimento não se restringiu a apenas uma simples causa de inadmissibilidade do recurso.

Com efeito, o art. 557 do CPC/1973, assim dispunha:

Art. 557.
O relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível
, improcedente
, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Na espécie, verifica-se que,
pela redação do dispositivo transcrito, o CPC/1973 denominou de “negar seguimento”, a outorga ao relator da faculdade de não conhecer do recurso, em juízo de admissibilidade (manifestamente inadmissível ou prejudicado), como, também, em outras circunstâncias, competência para apreciar o mérito da demanda recursal (manifestamente improcedente ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante)
.

Nesse sentido, o
Mestre e Doutor em Direito Processual Civil,
Daniel
Amorim
Assumpção
Neves

esclarece o que constitui juízo de admissibilidade e juízo de mérito na apreciação monocrática do relator, de acordo com o
art. 557 do CPC/1973. Veja-se
:

Há duas hipóteses de não conhecimento do recurso (juízo de admissibilidade): a) recurso manifestamente inadmissível
, situação verificável quando no caso concreto é facilmente perceptível a ausência de um ou mais pressupostos de admissibilidade recursal;
b) recurso manifestamente prejudicado,
situação verificável pela evidente perda de objeto de recurso em razão de ato ou fato superveniente (p. ex.,o agravo de instrumento perde o objeto quando o juízo de primeiro grau se retrata de sua decisão).
As outras duas hipóteses de negativa de seguimento previstas no art. 557,
caput
, do CPC, dizem respeito ao juízo de mérito
, permitindo-se o não provimento por decisão monocrática do relator nos casos de
: a) manifesta improcedência, em situação flagrante de inexistência de fundamentos sérios no recurso
;
b)

recurso com fundamentação em sentido contrário à súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de tribunal superio
r. Em termos de julgamento de mérito, também será admissível o provimento por julgamento monocrático na hipótese de a decisão recorrida ter fundamentação contrária à súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal ou de tribunal superior (art. 557, §1º-A, do CPC). (NEVES, 2013, p. 700)

Nota-se, portanto, que,
na decisão do Relator, fundada no art. 557, do CPC/1973, há juízo de admissibilidade nas hipóteses de recurso nitidamente incabível, prejudicado, carente de preparo, proposto por parte ilegítima ou interposto em situação de ausência de interesse recursal.

Nas outras hipóteses, o juízo é de mérito, como nos casos de manifesta improcedência – hipóteses de evidente fragilidade dos argumentos do recorrente, ou de confronto da tese suscitada com a jurisprudência dos tribunais de superposição – e, nos casos de manifesta procedência, ante a consonância dos fundamentos do recurso com súmula, ou jurisprudência dominante, de tribunal superior.

Corroborando esse pensamento
Luiz Guilherme Marinoni, disciplina o seguinte:

(...) não obstante a redação do dispositivo sugira a existência de cinco hipóteses, são apenas três os casos de julgamento monocrático de recursos pelo relator, a saber, os de a) manifesta inadmissibilidade, b) manifesta improcedência e c) manifesta procedência, vez que o recurso prejudicado se insere na previsão da inadmissibilidade, dada a falência do interesse processual, e o cotejo com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior redunda em caso de manifesta improcedência ou procedência, conforme o caso (MARINONI, 2013, p. 511)

A
opção do legislador pela expressão “negar seguimento” pode levar a alguma confusão, uma vez que comporta tanto juízo de admissibilidade quanto de mérito, sendo este último com evidente favorecimento da jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim,
no caso da negativa de provimento por decisão unipessoal de Magistrado integrante de Tribunal de Segundo Grau, em verdade, está apenas confirmando a decisão do juízo
a quo
; ou seja, será uma segunda decisão judicial sobre o mérito no mesmo sentido.

Nesse diapasão, constato que o recurso de Agravo de Instrumento de n. 10333/2016 teve seu seguimento negado, pelo Suscitante, por sua improcedência do mérito recursal e não por uma causa de inadmissibilidade recursal, como se vê, das próprias razões exposta na citada decisão:

Sem maiores delongas, trata-se de recurso manifestamente improcedente, primeiro porque, apesar de pedir insistentemente o deferimento de liminar de manutenção de posse, que, como sabemos, exige demonstração da perda parcial da posse (turbação), os agravantes afirmam expressamente que “nunca (perderam) a posse do imóvel”, e que só formularam tal pedido “diante da ameaça de turbação de sua posse” (cf. fls. 08).

Em segundo lugar, o pedido de proteção possessória não foi formulado de modo autônomo, sob a regência dos arts. 927 e seguintes, do CPC, mas como verdadeira antecipação da tutela vindicada na ação declaratória de nulidade da doação, e, assim sendo, o deferimento do pedido exige prova inequívoca da verossimilhança da alegação de nulidade do negócio jurídico havido entre as partes, e do efetivo receio de que a manutenção do quadro fático possa causar dano grave de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 273, I), não havendo falar em designação de audiência de justificação, hipótese afeta única e exclusivamente às ações possessórias propriamente ditas.

Por fim, ainda que se admitisse a possibilidade de designação da aludida audiência, a simples falta de realização desta não conduz à reforma da decisão indeferitória do pedido de proteção possessória liminar.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS -AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSÁRIA ANTE AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se justifica a concessão de liminar possessória/proibitória quando existentes elementos de prova que não

exercício fático da posse pelo autor sobre o imóvel objeto da demanda, bem assim a ameaça e turbação ou esbulho, sendo, portanto, desnecessária a realização de audiência de justificação prévia” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 92320/2015 – Des. Márcio Vidal – j. 13/10/2015, publicado no DJE 19/10/2015). (Sic. id. 7663461 - pág. 3/4).

Com essas considerações, não tenho dúvidas de que o Eminente Desembargador João Ferreira Filho é competente para julgar o Recurso de Apelação Cível n. 2745-10.2014.8.11.0024, haja vista que, efetivamente, analisou e decidiu o mérito da questão (Recurso de Agravo de Instrumento de n. 10333/2016), situação que se amolda à primeira situação da tabela, tornando-o prevento para todos os recursos ou incidentes posteriores, nos precisos termos do parágrafo 1
o
, do artigo 80 do RITJ.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, reconhecendo a competência do Suscitante, o Exmo. Desembargador João Ferreira Filho para analisar e julgar o Recurso de Apelação Cível n. 2745-10.2014.8.11.0024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020